Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002784-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), FIEZA SERVICOS DE TAXI E ASSESSORIA EM GESTAO EIRELI - CNPJ: 29.114.029/0001-86 (AGRAVANTE), EDIRSON CARLOS DE BRITO - CPF: 387.999.521-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada, que também está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021